Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21181324) interpostos por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A em face da r. decisão (ID 20887941) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20797754) interposto por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do executivo fiscal ajuizado em desfavor da agravante, acolheu, em parte, os pedidos deduzidos em exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda apenas em relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 50192348132. Eis teor do r. decisório hostilizado (ID 20798314): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A. A executada sustenta a inexigibilidade da CDA n.o 5-0192348132, ante a pendência de constituição definitiva, requerendo a extinção parcial da execução quanto a este débito. A Fazenda Pública, em impugnação, alegou a inadequação da via eleita, requerendo a rejeição da exceção. Em sequência, a executada peticionou informando o julgamento de apelação em sede de mandado de segurança, que reconheceu a suspensão da exigibilidade do débito. Intimada, a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da referida CDA. É o relatório. Decido. Verifico que a questão já foi objeto de discussão judicial reconhecendo a inexigibilidade da referida CDA, tendo o exequente promovido o cancelamento dela em consequência. Assim, é imperativa a extinção parcial da execução fiscal em relação à mencionada CDA. Considerando que houve a discussão judicial em processo de conhecimento que transcorreu em juízo diverso, de forma que o cancelamento da CDA decorreu do pronunciamento judicial emanado da Vara de Fazenda Pública, não há que se falar em condenação em honorários neste feito. Ressalte-se, ainda, que a discussão acerca da exigibilidade do débito sequer poderia ser realizada no bojo desta execução fiscal, ante a existência de litispendência. Ante o exposto, EXTINGO a execução fiscal somente em relação à CDA 5- 0192348132 em razão do cancelamento, nos termos do artigo 26 da LEF. Sem honorários, vez que a extinção decorreu de pronunciamento judicial exarado em processo diverso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao DISTRITO FEDERAL para promover o andamento da execução. Intimem-se.” (grifo no original) Insatisfeita, a agravante interpôs embargos de declaração, sob o argumento da existência de omissões na decisão, os quais foram rejeitados com os seguintes fundamentos: “A parte executada opõe embargos de declaração contra decisão que extinguiu o feito executivo somente com relação à CDA 5-0192348132, em razão de seu cancelamento. A executada sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto aos argumentos e pedidos dispostos na exceção de pré-executividade que não dizem respeito à CDA 5-0192348132. Vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Mesmo assim sendo, cabe ressaltar que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Nesse contexto, verifica-se que as questões suscitadas pela parte excipiente não são de ordem pública. Trata-se de tema que integra a esfera privada das partes e que, por isso, não pode sofrer intervenção judicial ex officio. Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer que as matérias ventiladas pela executada não são passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade. Com relação aos honorários advocatícios, a decisão embargada foi bem clara em suas razões ao negar a referida condenação. Eventual inconformismo da parte deve ser guerreado por recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração da parte executada, mantendo incólume o ato judicial embargado. Cadastre-se a advogada mencionada na pág. 22 do ID 27708926, para fins de intimação. Com relação ao pedido de penhora (ID 45696483), verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A - CPF/CNPJ: 04.175.027/0003-38, no valor de R$ 7.913.704,16 (sete milhões, novecentos e treze mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos), via sistema BacenJud. (...)” (ID 20798316 – grifos no original) Inconformada, sustenta a agravante, em primeiro lugar, a nulidade da r. decisão, sob o argumento da inexistência de fundamentação, a qual, mesmo com a interposição dos aclaratórios, não teria sido sanada. Aponta a impossibilidade de execução fiscal de crédito tributário com exigibilidade suspensa e que a extinção parcial deve sujeitar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, invocando a inaplicabilidade do artigo 26 da Lei 6.830/80. Acrescenta que CDAs ilíquidas e incertas não servem para amparar executivo fiscal, uma vez que operações de bonificações e transferências de mercadorias entre estabelecimentos da própria agravante não podem ser cobradas pelo Distrito Federal por força de decisões judiciais. Defende, ainda, o direito de não se sujeitar aos acréscimos moratórios superiores ao limite da Taxa Selic. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada para obter a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, impedindo-se qualquer ato tendente à penhora de bens. É o relato do essencial. Antes, porém, de ingressar no exame da medida de urgência, destaco que não vislumbro cabível a remessa dos autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe, integrante da egrégia Quarta Turma Cível, conforme requerido pela agravante. Verifico do teor da peça inicial que as partes contenderam em várias demandas, todavia dos autos de origem (Execução Fiscal n. 0756891-53.2018.8.07.0016), o presente agravo é o primeiro recurso extraído, atraindo a aplicabilidade do caput do artigo 81 do RITJDFT. As demais ações apreciadas por outros órgãos fracionários deste egrégio Tribunal já foram julgadas e, portanto, inaplicável o disposto no § 1o do artigo 81 do Regimento Interno, uma vez que a existência de processo conexo a justificar a prevenção exige a pendência de julgamento, inexistente na espécie. Esclarecido o ponto, passo ao exame do pleito urgente. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que a executada, ora agravante, traz matérias no bojo da exceção de pré-executividade sem possibilidade de debate nessa via estreita, uma vez que não se tratam daquelas cognoscíveis de ofício, em flagrante ofensa à Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja redação é a seguinte: “Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Ademais, não vislumbro, de um juízo de cognição sumária, a apontada nulidade da r. decisão agravada, uma vez que, conforme já se encontra pacificado nos Tribunais Pátrios, o julgador deve fornecer os elementos de sua convicção, sem a necessidade de responder cada um dos tópicos. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: “A sentença atende ao padrão decisório exigido pela CF/88 e pelo art. 489 do CPC. Seus termos são suficientes para motivar a improcedência da pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor. O magistrado analisou e fundamentou a sua decisão no laudo pericial, tendo concluído pela insuficiência de provas do esbulho praticado pelo réu. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações levantadas pelas partes, devendo, todavia, declinar as razões de decidir.” (Acórdão 1289009, 07068467820188070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (Acórdão 1289965, 07108111120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da questão afeta aos honorários advocatícios, dispõe a Lei de Execução Fiscal (LEF): “Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.” Novamente não verifico descompasso da r. decisão agravada com os termos legais. Se a CDA n. 50192348132 foi cancelada, ainda que por força de decisão judicial, não há que se falar, em princípio, em condenação do Distrito Federal no pagamento de verba honorária, pois a LEF deixou claro que a extinção ocorrerá sem ônus para as partes, desde que a dívida seja cancelada a qualquer título. Logo, ausentes os requisitos necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. (ID 20887941 – grifos no original) A recorrente sustenta a existência de vício no decisório, pois, segundo defende, houve adiantamento acerca da matéria de fundo, sem atentar-se para a necessidade de cognição exauriente, bem como omissão acerca do pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Assim, reagita a existência da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora e pugna pelo acolhimento da pretensão, com atribuição de efeitos infringentes. Não vieram as contrarrazões, conforme certidão de ID 22737133. É o relato do essencial. Decido. A embargante aponta, primeiramente, vício na decisão porque entende que houve apreciação da matéria de fundo consubstanciada no cabimento da condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios e a apreciação da exceção de pré-executividade sem análise mais acurada e, também, pelo Colegiado. Não assiste razão à parte recorrente, uma vez que a técnica utilizada para a apreciação de pedidos de natureza urgente, aborda o tema à luz do normativo regente e da jurisprudência, a fim de verificar se o direito invocado tem plausibilidade. Logo, os fundamentos apresentados no decisório embargado não refletem adiantamento de análise ou ofensa ao princípio da colegialidade, mas apenas os motivos pelos quais não foi vislumbrado pressuposto indispensável para a concessão da tutela antecipada. No que se refere à alegada omissão, igualmente sem sucesso a pretensão recursal ora deduzida. Houve a apreciação do pleito liminar, constando todas as razões pelas quais não foi possível acolhê-lho. Com efeito, os pressupostos insculpidos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC) exigem presença e análise cumulativa, portanto, a inexistência da probabilidade de sucesso do recurso torna despicienda a análise acerca do alegado risco da demora. Vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. No caso, o decisório objeto da insurgência da embargante indeferiu a liminar, ante a ausência dos pressupostos para sua concessão. Os argumentos apresentados pela recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador